Tribunal: TJPA
Processo: 0804741-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804741-78.2022.8.14.0401

APELANTE: JACKSON SOUZA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
Jackson Souza Borges
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou a
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do delito de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
(art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). A pena foi suspensa pelo prazo de dois anos, mediante condições fixadas. O apelante pleiteia a
absolvição
, sob alegação de insuficiência de provas, in dubio pro reo e negativa de autoria, bem como a
redução da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica;

(ii) verificar se há fundamento para a redução da pena imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade
do delito é comprovada pelo
laudo pericial nº 2022.01.004030-TRA
, que atesta ofensa à integridade física da vítima mediante ação contundente, apresentando ferimentos e equimoses compatíveis com agressões físicas.

4. A
autoria
recai sobre o apelante, confirmada por
depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas policiais
, que descreveram a dinâmica dos fatos e os ferimentos observados, corroborando a narrativa inicial de agressão.

5. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, a
palavra da vítima
assume especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR; AgRg no AREsp 2.124.394/SP).

6. A negativa de autoria não encontra respaldo nos autos, diante da harmonia entre o laudo, os depoimentos e o relato da vítima, que, embora tenha minimizado os fatos em juízo, não afastou a ocorrência da agressão.

7. O pedido genérico de redução da pena carece de fundamentação específica, violando o princípio da
dialeticidade recursal
; ademais, a dosimetria observou os parâmetros legais, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que autorize sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica e familiar.

2. A ausência de fundamentação específica impede o conhecimento de pedido genérico de redução da pena em sede recursal.

3. Mantém-se a dosimetria da pena quando fixada de acordo com os critérios legais e ausente qualquer irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; art. 77; art. 14, II; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JACKSON SOUZA BORGES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal Brasileiro c/c. art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77 do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: “
1) Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; 2. Proibição de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias, sem comunicação prévia à Justiça; 3) Obrigação de se recolher à sua residência no período das 22h às 06h, todos os dias da semana; 4) Mantenho o comparecimento obrigatório do apenado ao programa educativo Reincidência Zero, grupo reflexivo para homens da Defensoria Pública, no Centro Educativo Eles por Elas (endereço: Travessa Campos Sales, nº 280, entre Rua Manoel Barata e Travessa 13 de Maio), pelo período de 25 (vinte e cinco) encontros, devendo apresentar em Juízo, até o dia 10 de cada mês, o comprovante de comparecimento aos encontros; 5) Outras condições que o Juízo da Execução Penal definir
” (ID 22789371).

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas, princípio do
in dubio pro reo
e negativa de autoria. Também pede genericamente a redução da pena imposta
a quo
(ID 23286145).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID 23971002).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial conhecimento
do apelo, e na parte conhecida, pelo seu
improvimento
(ID 24365861).

É o relatório.

À revisão
. Com intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 22789286),
litteris
:

Narra a peça inquisitiva que no dia 20 de março de 2022, a Sra. J. C. D. C. (abreviei), estava em sua residência localizada sito à RUA OITO DE MAIO, PASSAGEM PAPELAO, N.38, BAIRRO AGULHA, Distrito de Icoaraci, Belém-Pa, CEP 66811130, quando seu companheiro, o senhor JACKSON SOUZA BORGES, ora denunciado, tentou matá-la desferindo socos e tapas na vítima e, por fim, atingindo a cabeça da companheira com marteladas.

A vítima relata, perante à autoridade policial, que possui um relacionamento de um ano e quatro meses com o denunciado, tendo uma filha, de apenas quatro meses, com ele. O relacionamento, por sua vez, sempre foi conturbado, sendo importante ressaltar as agressões perpetradas pelo nacional.

No dia do fato, por volta das 06h da manhã, a vítima estava na residência do casal, dormindo. Nesse contexto, seu companheiro começou a tentar acordá-la e exigir que ela fosse lavar roupa. A relatora, porém, não quis obedecê-lo, explicando que estava muito cansada por cuidar de um bebê de quatro meses. Por esse motivo, o nacional ficou muito irritado, momento em que as agressões com socos e tapas iniciaram, após, armando-se com um martelo, o denunciado desferiu golpes na cabeça e no braço da vítima, a qual desmaiou em seguida.

Nesse contexto, o nacional fugiu e a deixou sozinha desacordada e perdendo sangue, todavia, a vítima acordou e conseguiu pedir socorro a sua genitora, que a levou ao Hospital Metropolitano. Por volta das 20h do mesmo dia, a polícia militar encontrou o acusado. A depoente, por sua vez, compareceu à especializada assim que recebeu alta e requereu Medidas Protetivas de Urgência (fl.8 do ID 55322261).

Ao prestar depoimento perante a autoridade policial, o condutor CARLOS AUGUSTO SILVA RIBEIRO, e os policiais militares HERALDO WILSON CALDERARO DE JESUS e MAYNARD PINHEIRO DE MELO JUNIOR, perante a autoridade policial foram uníssonos ao afirmarem que encontravam- se em serviço quando começaram a procurar o acusado, que estava foragido. Após terem ido a diversos locais e conversado com populares acerca de onde o nacional poderia estar, às 20h receberam a informação de que ele estava na casa de sua mãe. Chegando ao local indicado, reconheceram o indivíduo como autor das agressões, tendo o mesmo confirmado o crime e conduzido até a especializada (fls. 05/07 do ID 55322261).

Por tais fatos, o MPE denunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, I e VI, §2º-A, I, c/c. art. 14, II, todos do CPB, e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

No ato da prolação da sentença, o juiz sentenciante desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 129, §13, do CPB.

São os fatos.

A defesa pede a
absolvição
do recorrente, sob argumentos de insuficiência de provas, princípio do
in dubio pro reo
e negativa de autoria. Também pede genericamente a redução da pena imposta
a quo
.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, bem como o Laudo nº: 2022.01.004030-TRA (ID 22789301 - Pág. 01/02), o qual descreveu ao exame físico e respondeu:

“
3 - DESCRIÇÃO:

Ao exame físico observa-se: pericianda consciente e orientada em tempo e espaço, trajando vestes compostas e manchadas com sangue; ferida contusa linear com presença de sangue, medindo 2,0cm de extensão, localizada em região parietal esquerda; ferida contusa de formato linear, medindo 1,0cm de extensão, localizada em face lateral do terço médio do braço direito; equimose avermelhada com edema traumático, de formato irregular, medindo 4x3cm de extensão, localizada em face anterior do terço distal do antebraço esquerdo; equimose avermelhada com edema traumático, de formato irregular, medindo 5x4cm de extensão, localizada em face anterior do terço médio do antebraço direito.

4 - QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu?

(Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente”.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante. Em juízo (ID 22789338), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 22789371 - Págs. 05/07):

Em audiência de instrução e julgamento,
a VÍTIMA
relatou “Que os dois se agrediram porque o acusado estava com raiva, pois ele pediu para ela fazer as coisas para ele e ela falou que não; que ambos se agrediram; que o acusado pediu para ela lavar a roupa; que também estava afim de brigar; que não quis lavar a roupa porque estava com preguiça; que depende financeiramente do acusado; que o acusado a ameaçou com um martelo; que ficou com medo e foi na hora que aconteceu a briga; que inclusive ele lhe bateu com o martelo; que se agrediram; que ficou com uma marca no braço; que o acusado não bateu na sua cabeça; que não estava com um curativo na cabeça e sim no braço; que prefere se afastar do acusado; que essa foi a primeira vez que aconteceu, mas não sabe se pode acontecer de novo; que acionou a polícia porque estava com muita raiva dele, estressada; que o acusado ficou falando umas coisas para ela; que ele a ficava expulsando da casa; que não queria que acontecesse tudo isso; que queria dar um susto nele, para ele aprender a não falar coisas feias para ela; que não falou nada para o policial; que falou para o policial que se agrediram mutuamente; que o acusado queria bater nela e a ameaçou com o martelo; que a lesão no seu braço foi porque se feriu no espelho, que não foi uma martelada; que fez exame de corpo de delito; que não desmaiou; que correu para a rua; que fugiu da casa e o deixou com a neném; que fugiu para a agressão parar; que o acusado levou a neném para a casa de sua mãe; que o acusado não resistiu à prisão; que vivem juntos há 01 ano e 05 meses; que antes da briga tinham uma relação normal; que ele era um bom pai, trabalhador; que o acusado apenas a ameaçou com um martelo; que ele não a agrediu com o martelo; que não tem medo do acusado, mas não quer mais voltar para ele; que estavam dormindo; que o acusado havia pedido para ela fazer as coisas da casa, mas estava com preguiça; que tinha a roupa do trabalho dele, a qual ele pediu para ela lavar; que ele começou a falar um monte de coisa; que ele estava falando alto; que pensou que ele fosse lhe bater com o martelo, mas ele não fez isso; que brigaram, se agredindo; que ele a empurrou; que o empurrou e jogou um monte de coisa na cara dele; que se feriu apenas no braço; como estava com muita raiva dele falou que ele a agrediu, que a ameaçou com um martelo e os policiais foram atrás dele; que na casa moravam só os dois.”.

A testemunha
CARLOS AUGUSTO SILVA RIBEIRO
, narrou “que é policial militar; quando a vítima chegou com a guarnição, estava com um curativo no braço; que a vítima dizia que estava sentindo fortes dores na cabeça; que a vítima explicou que pegou uma discussão com o companheiro dela e houve uma briga entre eles; que ela disse que pegou umas marteladas dele no braço e na cabeça; que se deslocaram até o local e o prenderam; que o acusado não reagiu; que o acusado confessou que houve a discussão entre eles; que souberam do acusado que a vítima não quis fazer nada em casa e houve a situação dos dois; que a vítima não relatou mais agressões além das marteladas; que a vítima deixou bem claro que recebeu uma martelada na cabeça; que a vítima mostrou o curativo do braço; que a vítima não relatou se com o golpe na cabeça ficou tonta; que a vítima não relatou se o acusado a agrediu anteriormente e falou que estava vindo do posto médico; que a vítima aparentava estar com medo do acusado, inclusive não quis descer da viatura com medo da reação do acusado; a vítima não disse que tinha medo e nem que estava com receio dele; que a vítima não estava com ferimento na cabeça; que o acusado não é conhecido da guarnição.”.

A testemunha
HERALDO WILSON CALDERARO DE JESUS
, discorreu “que é policial militar; que foram acionados via CIOP e efetuaram a prisão dele; quando chegaram, a vítima relatou que sofreu agressões através de martelo; que perguntaram se já tinha acontecido antes e a vítima falou que tinham discussões, algumas questões verbais, mas nunca agressão; que perguntaram ao acusado sobre a agressão e ele respondeu que ela também tinha agredido ele; que a vítima foi sozinha para o hospital e quando voltou, ligou para o CIOP; que a vítima se referiu apenas à marteladas na cabeça e no braço direito; que não se recorda se a vítima mencionou socos os chutes; que a vítima estava com medo de chegar perto dele, por isso ela ligou para o CIOP; que a vítima relatou quando o martelo pegou na cabeça dela, sentiu uma tontura, mas ela não chegou a desmaiar; que após a agressão o acusado saiu da casa e ela se dirigiu ao hospital; que não se recorda se a vítima falou de outras agressões, que ela apenas falou de discussões; que o acusado não confessou de imediato, ele falou que eles estavam brigando, que ela também o agrediu e que através dessa confissão dele, perguntaram para ela e ela disse que sim; que a vítima estava com hematomas e um esparadrapo na cabeça e no braço; que a vítima estava com muito medo de encontrá-lo de novo; que o acusado não reagiu à prisão e foi encontrado 01h depois na casa da mãe dele; que ele não era conhecido da polícia; que a vítima relatou que tiveram um pouco de luta corporal devido ela querer se defender; que foi explicado pela vítima que o acusado exigia serviço de casa e que devido a filha pequena ela não fazia; que não observou se o acusado apresentava algum hematoma ou edema no corpo.”.

A testemunha arrolada pela defesa
MIQUEIAS MACIEL DE ARAÚJO
contou “que é amigo do acusado e o conhece desde a infância; que o acusado trabalha na obra e tem carteira assinada; que não viu os fatos; que sabia que a vítima era companheira do acusado; que não tem conhecimento que o acusado bate na vítima; que soube do caso por vizinhos; que a casa deles não é próxima; que via a relação dos dois de forma tranquila; que o acusado estava feliz por causa da filha.”.

Em seu interrogatório, o
ACUSADO
assim declarou “que a acusação não é verdadeira; que não tentou matar a vítima; que tinha pedido para a vítima desde sábado lavar a roupa do trabalho; que ela ficou enrolando e se aborreceu; que teve discussão e ela acabou se cortando no vidro; que admite que puxou o cabelo dela; quem tomava conta da criança era a vítima; que a vítima não arrumava a casa; que não lavou o uniforme porque estava trabalhando; que trabalha de segunda a sábado; que foi trabalhar no domingo; que está arrependido; que acordou a vítima; que estava aborrecido porque ela não tinha lavado seu uniforme; que por isso se iniciou a discussão; que não a agrediu; que a vítima se machucou no vidro no braço e que admite que puxou o cabelo dela; que na hora que puxou o cabelo dela, ela escorregou e se cortou no braço, em um vidro; que não a arrastou; que ela escorregou no tapete; que estava aborrecido por causa da preguiça dela; que nega que a tenha agredido com o martelo; que pegou, mas não a agrediu com o martelo; que não sabe dizer o porquê dela ter dito que foi agredida com um martelo; que sustentava a casa; que antes desse fato o relacionamento deles era amoroso; que tinham discussão, mas nunca fez nada contra ela; que a vítima tem mais dois filhos que são criados pelos avós; que a vítima, antes de ter a bebê, não trabalhava; que sempre a sustentou; que no dia dos fatos, não confessou nada para a polícia.”.

Ante o contexto processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito,
incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes e contravenções são praticados sem a presença de testemunhas e na clandestinidade (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Tenho, portanto, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, deste modo, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Quanto ao pedido de
redução da pena
, além de a defesa não apontar os fundamentos necessários para o exame referido, afrontando a dialeticidade, não verifico qualquer teratologia ou ilegalidade que ensejem reforma de ofício, motivos os quais rejeito o pleito em questão.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025